Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001158-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIOMAR VIEIRA DE JESUS - CPF: 011.575.621-32 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), JEFFERSON HENRIQUE PRUDENCIO DA SILVA - CPF: 059.273.061-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Recurso Inominado no
1001158-38.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Embargante: JACIOMAR VIEIRA DE JESUS.

Embargados: JEFFERSON HENRIQUE PRUDÊNCIO DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e débitos.

2.

O embargante alega contradição interna no acórdão, ao fundamento de que este teria afirmado ser desnecessária a audiência de instrução por suficiência da prova documental, mas, ao final, concluiu pela insuficiência dos documentos para comprovar a tradição do veículo.

3.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição interna quanto à suficiência das provas para o julgamento da causa e para a comprovação do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

Não há contradição entre a afirmação de que os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa e a conclusão de que tais documentos não comprovaram a tradição do veículo, pois se trata de avaliações distintas: uma diz respeito à suficiência probatória para formar o convencimento do juízo e dispensar a produção de outras provas (CPC, art. 355, I); a outra, à suficiência para acolher o pedido formulado (CPC, art. 373, I).

5.

A fundamentação do acórdão esclarece que, embora os documentos fossem suficientes para julgamento antecipado da lide, eles não demonstravam a transferência de propriedade do veículo, pois o único documento apresentado – auto de infração – apenas indicava a posse momentânea do bem pelo recorrido, sem comprovar a tradição.

6.

A alegação do embargante busca, na realidade, reabrir o mérito da causa sob o pretexto de vício no julgado, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de vício de contradição se confirma quando a fundamentação do acórdão distingue corretamente a suficiência probatória para julgamento da causa da insuficiência para comprovação do direito alegado.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 355, I, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
:

Não há precedentes citados expressamente no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e débitos.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no acórdão, porquanto, de um lado, a fundamentação registra a desnecessidade de audiência de instrução quando a prova documental se mostra suficiente para o julgamento e, de outro, conclui que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a tradição do veículo. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, o embargante aponta suposta contradição no acórdão, sustentando haver incoerência entre a afirmação de que os documentos juntados seriam suficientes para o julgamento e a conclusão de que esses mesmos documentos seriam insuficientes para demonstrar a tradição do veículo.

Todavia, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado
. O que se consignou foi que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, dispensando-se a produção de outras provas em audiência de instrução.
Isso não implica, entretanto, que tais provas sejam suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor, ora embargante.

Há nítida distinção entre a
suficiência probatória para o julgamento da causa
(art. 355, I, do CPC) e a
suficiência probatória para a procedência do pedido
(art. 373, I, do CPC).

No primeiro caso, o magistrado verifica se há elementos suficientes para a formação de seu convencimento, de modo a tornar desnecessária a produção de outras provas. No segundo, analisa se o conjunto probatório existente é apto a comprovar o direito afirmado pela parte.

No acórdão embargado, concluiu-se que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o julgamento da demanda, não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência.
Contudo, após a análise desses documentos, entendeu-se que eles não comprovavam a efetiva tradição do veículo ao primeiro recorrido, razão pela qual o recurso foi desprovido.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão, mas sim conclusões distintas acerca de questões diversas: (i) a suficiência probatória para o julgamento e (ii) a comprovação do direito alegado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, com o objetivo de obter nova apreciação das provas e, consequentemente, a reforma do julgado, providência que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Como bem ressaltado no acórdão embargado, o único documento apresentado pelo recorrente para embasar sua alegação foi um auto de infração que identifica o primeiro recorrido como condutor do veículo, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade, pois apenas evidencia que, em determinado momento, o primeiro recorrido encontrava-se na posse do bem.

Dessa forma, não se verifica a presença de vícios no acórdão embargado, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026